Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-64.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. VIATURA INOPERANTE POR VÁRIOS DIAS. PREJUÍZO ALÉM DO INERENTE AO TIPO PENAL.

1. Para que haja o agravamento da pena-base no crime de dano em razão do prejuízo causado, as consequências do crime devem ir além daquelas inerentes ao próprio tipo penal, uma vez que o prejuízo econômico é intrínseco ao tipo penal.

2. As consequências extrapolam o dano inerente ao tipo penal, sendo expressivo, quando a viatura policial danificada fica inoperante por vários dias, trazendo prejuízo à comunidade.

3. Apelação conhecida e provida.